Tribunal: TJSP
Processo: 1087191-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Sentença de improcedência da pretensão do executado nula, em sendo incongruente a fundamentação com os limites da controvérsia – Nulidade na forma do art. 1.013, § 3°, inciso II, do novo CPC e julgamento, desde logo, pelo tribunal da pretensão nos embargos – Execução nula em relação ao Fundo de Investimento

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Sentença de improcedência da pretensão do executado nula, em sendo incongruente a fundamentação com os limites da controvérsia – Nulidade na forma do art. 1.013, § 3°, inciso II, do novo CPC e julgamento, desde logo, pelo tribunal da pretensão nos embargos – Execução nula em relação ao Fundo de Investimento coexequente, que não é portador de título líquido, certo e exigível, cujo direito é a indenização a cargo do executado acaso tenha dado prejuízo a ser apurado em processo de conhecimento, com base em contrato de investimento – Execução válida em relação à sociedade anônima Multdia, com amparo no art. 107, inciso I, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.404/76), em sendo o executado acionista remisso das ações que subscreveu – Boletim de subscrição que é o título executivo – Ações do Fundo Investidor transferidas ao executado na totalidade e por ele vendidas a uma terceira, cuja compra e venda foi homologada pelo juízo da recuperação judicial da sociedade anônima – Controladora da sociedade a se manifestar na execução – Ônus de sucumbência distribuídos – Recurso do executado provido e sentença anulada, execução nula em relação ao Fundo de Investimento e pretensão do executado improcedente nos embargos em relação à sociedade anônima, com determinação.